Tribunal: TJES
Processo: 5002390-72.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002390-72.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MAJORAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação revisional de contrato bancário, determinando a limitação dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo pessoal para os valores que superarem 170,56% ao ano, com restituição simples dos valores pagos a maior, admitida compensação com eventual débito remanescente.

2. A parte apelante sustenta a existência de incongruência entre a fundamentação da sentença, que reconhece como parâmetro adequado a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para crédito pessoal não consignado (85,28% ao ano), e o dispositivo que fixou limite diverso. Além disso, defende o afastamento da mora contratual e postula a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em erro material ao fixar, no dispositivo, taxa de juros remuneratórios diversa daquela reconhecida como parâmetro adequado na fundamentação; (ii) saber se a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora; e (iii) saber se os honorários advocatícios fixados devem ser majorados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença reconheceu expressamente que a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado, à época da contratação, era de 85,28% ao ano, mas fixou limite de 170,56% ao ano no dispositivo, sem justificativa técnica ou documental. A incongruência entre os fundamentos e a conclusão caracteriza erro material, passível de correção na via recursal.

5. A constatação de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual autoriza o afastamento da mora, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por comprometer a exigibilidade da obrigação nas condições originalmente pactuadas.

6. Considerando a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e a sucumbência da instituição financeira quanto ao ponto central da controvérsia, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, para o valor de R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002390-72.2024.8.08.0047

APELANTE: DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO THOMAZINI

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO, irresignada com a sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A. (id 11958306), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a revisão dos juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal nº 4094885 para os valores que superarem 170,56% ao ano, com restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, admitida a compensação com eventual débito pendente.

Irresignada, DEUMARA ANCHIETA SALUSTIANO interpôs recurso de apelação (id 11958308), em que pugna pela reforma parcial da sentença, alegando, em síntese: (a) que a taxa de juros aplicada na sentença não corresponde à média prevista para a modalidade contratada, devendo ser adotada a taxa média de mercado indicada nas séries 25464 e 20742 do Banco Central (crédito pessoal não consignado), equivalentes a 5,27% ao mês e 85,28% ao ano; (b) que deve ser afastada a mora contratual, diante da constatação da abusividade dos encargos durante o período de normalidade contratual; e (c) que os honorários advocatícios foram fixados em valor ínfimo, sem considerar a complexidade da causa e o trabalho desempenhado.

Pois bem.

De início, impende salientar que o Apelado, Banco BMG S.A., não interpôs recurso contra a sentença impugnada. Assim, resta incontroversa e imutável a conclusão de que os juros remuneratórios pactuados no contrato objeto da controvérsia – de número 4094885 – celebrado em 16 de dezembro de 2021, são abusivos, porquanto prevê taxa de juros remuneratórios na ordem de 16,90% ao mês, equivalente a 568,33% ao ano, superior à média de mercado apurada para o período da contratação.

A controvérsia devolvida a esta instância, portanto, restringe-se à correta delimitação do percentual que deve ser aplicado como parâmetro para substituição da taxa inicialmente pactuada, ante a aparente contradição da sentença proferida sobre a questão, bem como às consequências jurídicas decorrentes desse reconhecimento.

Como salientado, a sentença reconheceu, com base na prova documental apresentada pela parte autora, que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade “crédito pessoal não consignado” — séries 25464 e 20742 —, à época da contratação, era de 85,28% ao ano. Referida informação consta expressamente da fundamentação, quando menciona que “
a média anual de mercado à época da contratação era de 85,28% ao ano (Id n.º 40535021), ou seja, inferior a que fora aplicada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.
”.

Todavia, apesar de reconhecer expressamente esse parâmetro como referencial adequado, a sentença conclui, contraditoriamente, por limitar os juros remuneratórios à taxa de 170,56% ao ano, valor que, por sua vez, não encontra amparo nos elementos dos autos, tampouco nas séries estatísticas oficiais do Banco Central ou mesmo na própria fundamentação delineada na decisão. O descompasso entre o raciocínio jurídico exposto na motivação e a conclusão do
decisum
evidencia, com clareza, a ocorrência de erro material na fixação do limite aplicável.

Trata-se, portanto, de vício formal decorrente da incongruência interna da própria sentença quanto ao percentual fixado, que autoriza a correção na presente via recursal para substituir o patamar de 170,56% ao ano referido na sentença pelo correto índice de 85,28% ao ano.

De igual maneira, entendo merecer acolhida a tese recursal de afastamento da mora.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial nº. 1.061.530, submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou o entendimento de que a constatação de abusividade dos encargos exigíveis no período de normalidade contratual — como é o caso dos juros remuneratórios — implica a descaracterização da mora, porquanto o credor, ao impor condições manifestamente excessivas, inviabiliza o adimplemento da obrigação nos moldes pactuados, ensejando a suspensão dos efeitos decorrentes do inadimplemento enquanto pendente o recálculo das prestações.

O referido entendimento tem sido reverberado em recentes julgados daquela Colenda Corte Superior:

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que o reconhecimento da índole abusiva dos encargos, no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.566.896/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Merece acolhida, portanto, a tese recursal neste particular, a fim de afastar o reconhecimento da mora, em decorrência da abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual.

Por fim, quanto à majoração dos honorários advocatícios, também procede a irresignação.

Embora o juízo de origem tenha fixado os honorários no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, que foi atribuído em R$ 4.531,05 (quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e cinco centavos), tem-se a quantia de pouco mais de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) mostra-se incompatível com a complexidade da causa e com o grau de zelo exigido para a sua condução, sobretudo diante da sucumbência da instituição financeira no ponto central da controvérsia.

Assim, nos termos do artigo 85º, §8º do Código de Processo Civil, que prevê a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa na hipótese que o valor da causa for reduzido, entendo ser salutar a fixação da verba honorária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para: (i) limitar os juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (séries 25464 e 20742 – crédito pessoal não consignado), qual seja, 85,28% ao ano; (ii) afastar a mora contratual e (iii) fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.